Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707162-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA AGRAVADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, aline Candiota da Silva pretende a reforma das decisões proferidas pela MMa Juíza da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, 1a) indeferiu o pedido de expedição de ofício para consulta ao CCS-BACEN, fintechs e bancos específicos e 2a) suspendeu o curso da execução, com base nos arts. 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de impugnação concomitante de duas (02) decisões, pois possuem relação direta com a efetividade da execução, conforme, inclusive, precedente do colendo STJ (REsp no 1112599). Informa que não recolheu o devido preparo, pois detém os benefícios da gratuidade de justiça. Assevera a possibilidade de pesquisa complementar com a expedição de ofício para consulta ao sistema CCS-BACEN, a fim de apurar eventuais valores penhoráveis. Afirma que a consulta a fintechs se faz necessária, na medida em que a movimentação de ativos junto a essas empresas podem não ser alcançadas pelos sistemas tradicionais à disposição do Judiciário. Pondera que a expedição de ofícios específicos a bancos já identificados em buscas anteriores é amplamente possível, pois as respostas do SISBAJUD nem sempre são suficientes para afastar a existência de ativos. Acrescenta que as diligências adicionais são justificáveis, pois há indícios concretos de movimentações financeiras suspeitas. Em relação à segunda decisão agravada, alega que suspensão da execução é prematura, pois não foram esgotadas todas as medidas executivas disponíveis para a busca de ativos, sendo que vem impulsionando o feito para viabilizar a satisfação do crédito. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão de ID no 224306964, dos autos de origem, para determinar a expedição de ofícios conforme requeridos no item “i”, 1 a 3, da peça recursal (ID no 69250440, pág. 14). Pleiteia, ainda, a reforma da decisão de ID no 226672788, dos autos de origem, “para reconhecer a existência de diligências a serem ainda realizadas e cancelar o marco inicial de suspensão e posterior contagem da prescrição intercorrente do cumprimento de sentença” (ID no 69250440, pág. 15). A agravante não recolheu o preparo, pois se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme documentação de ID no 69817745 a 69817747. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, pois, conquanto não seja comum na prática processual a interposição de um único recurso para impugnar duas (02) decisões distintas, há a possibilidade desde tais decisões que estejam dentro do prazo recursal e sejam interdependentes, como é o caso dos autos, segundo os arts. 277 e 1.015, ambos do CPC, e, conforme, inclusive, precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. Cumpre registrar, ainda, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da decisão de ID no 224306964, dos autos de origem Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central – Bacen, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento). Referido sistema não dispõe de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução. Ademais, o sistema CCS-Bacen possui a mesma base de dados do Sisbajud, e consta nos autos ter sido realizada recentes pesquisas via Sisbajud (ID’s no 213423405 e 213423410, dos autos do processo de origem), as quais, todavia, restaram infrutíferas. Portanto, à primeira vista, não parece ter utilidade a realização de pesquisa via CCS. Registre-se, ainda, que também não se vislumbra utilidade na expedição de ofícios junto à fintechs e bancos específicos, até porque as instituições bancárias indicadas já foram objeto de pesquisa junto ao Sisbajud, como dito acima, sendo certo que a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Logo, cumpre à parte exequente agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Assim, observa-se que a decisão agravada teve por objetivo impedir a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, devendo, pois, ser prestigiada. Da decisão de ID no 226672788, dos autos de origem Melhor sorte não assiste à agravante quanto ao pedido para que a execução prossiga seu curso, mantendo-se a contagem do prazo prescricional, pois a ausência de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão do processo, na forma do § 1o do artigo 921 do CPC, conforme decidido no decisum recorrido, de modo que não está a merecer reparo algum. Note-se, por oportuno, que a suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual à parte, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, de acordo, inclusive, com precedentes jurisprudenciais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos acima mencionados, impondo-se a manutenção das decisões agravadas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator